Tribunal: CARF
Processo: 18470.728382/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728382/2019-87
ACÓRDÃO
2301-011.343 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO CARDOSO PINTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de
rendimento tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais
rendimentos. Por ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de
pensão alimentícia serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide
sobre o décimo terceiro. Não são levados ao Ajuste Anual nem os
rendimentos relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as
deduções permitidas na determinação desta tributação em separado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.343 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728382/2019-87
2

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Incialmente, destaco que reproduzo o relatório da decisão de piso por bem
apresentar os fatos ocorridos, até o protocolo da impugnação. Destaco:
“Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/09, relativa
ao ano calendário de 2016, exercício de 2017, que apurou imposto suplementar
de R$ 11.368,20 mais a multa de ofício e juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a
infração de dedução indevida de pensão alimentícia de R$ 41.338,93, informando
a autoridade lançadora que o valor foi corrigido de acordo com o informado pela
fonte pagadora Bradesco Vida e Previdência S/A.
Cientificado do lançamento, em 26/06/2019, fl. 24, apresentou o interessado a
impugnação, de fl. 02, em 25/07/2019, afirmando que não concorda com a
infração pois o valor se refere à pensão alimentícia paga, conforme normas de
direito de família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública no caso de divórcio consensual.”
Acórdão de fls. 33/36 que julgou a impugnação procedente em parte, considerando
válida a dedução da pensão de R$ 9.576,15, constante do comprovante do Fundo do Regime Geral
de Previdência Social – FRGPS, mas mantendo o imposto suplementar de R$ 8.734,76 a ser
acrescido da multa de ofício e dos juros legais. Destaco:
“Não há dedução de pensão alimentícia nos rendimentos da Agropecuária Gino
Bellodi Ltda, fl. 15, para a qual sequer houve emissão de Ofício.
Da pensão registrada nos comprovantes, já foi acatado o montante de R$
42.204,08 que corresponde à parcela do Bradesco Vida e Previdência relativa ao
ano de 2009, com exceção do valor da pensão de R$ 3.632,09, que incidiu sobre o
décimo terceiro salário, fl.31.
Isso porque este é de tributação exclusiva na fonte, conforme se observa do art.
638 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26/03/1999, que estabelece:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.343 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728382/2019-87
3
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o,
inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela
progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art.
26, e Lei no 8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Assim, correta a glosa fiscal do valor de R$ 3.632,09.
Quanto ao restante glosado, o contribuinte comprovou apenas a parcela de R$
9.576,15 que consta do comprovante do Fundo do Regime Geral de Previdência
Social – FRGPS, fl. 13, valor que está sendo restabelecido.”
Sobreveio protocolo de recurso voluntário de fls. 50/54, cujas alegações, reproduzo
abaixo:
“Ocorre que o contribuinte, a partir de 2011, ou seja, mais de 10 anos após seu
divórcio ter sido homologado em juízo, passou a trabalhar na AGRO PECUÁRIA
GINO BELLODI LTDA e recebeu, por decisão judicial (Anexo 002), ordem de ter
descontado de seu salário na nova empresa os tais 30% a título de pensão.
Apesar do acima exposto, sabe-se lá por culpa de quem, a empregadora jamais
teve tal desconto em folha e o contribuinte, de boa-fé, passou a depositar
diretamente na conta da sua ex-esposa, Sra. Eliane Trautmann Pinto, a
importância equivalente a 30% do seu salário.
O recorrente então, comprovadamente, pagou no ano de 2016 um total de R$
27.325,88 (vinte sete mil trezentos e vinte cinco reais e oitenta e oito centavos)
para sua ex-esposa e todo esse valor é referente à pensão alimentícia devida,
fazendo jus o contribuinte aos descontos que os nobres julgadores negaram na
decisão recorrida.
Caso possa surgir quaisquer dúvidas sobre as afirmações, os nobres julgadores
podem analisar a declaração anual de IRPF da Sra. Eliane Trautmann Pinto – CPF
no 004.014.917-06, exercício 2017, ano base 2016, para atestarem que a
importância de R$ 27.325,88 (vinte sete mil trezentos e vinte cinco reais e oitenta
e oito centavos), saiu do patrimônio do contribuinte, como este declarou na
ocasião, e ingressou no patrimônio de sua ex-esposa.”
É o Relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.343 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728382/2019-87
4
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Primeiramente, saliento que não há preliminares a serem apreciadas. Por esta
razão, passo direto a análise do mérito.

1. Valor da pensão alimentícia decorrente da fonte pagadora AGRO PECUÁRIA
GINO BELLODI LTDA
A despeito do recorrente aduzir que, apesar da empregadora jamais ter realizado o
desconto em folha, ele de boa-fé, passou a depositar diretamente na conta da sua ex-esposa, Sra.
Eliane Trautmann Pinto, a importância equivalente a 30% do seu salário, não há nos autos nenhum
comprovante dinheiro, do valor efetivamente depositado em conta bancária em favor da
beneficiaria (fls. 02).

Em verdade, às fls. 20; em se de impugnação, o recorrente juntou uma Declaração
sem qualquer formalidade, assinada por ele mas ausente de firma reconhecida, de ata notarial ou
qualquer outra forma de prova, nos termos da legislação brasileira.
Desse modo, ainda que possa alegar boa-fé, entendo que não faz prova de suas
alegações e portanto, mantenho a glosa da dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
27.325,88 que foi indicado em relação aos salários de AGRO PECUÁRIA GINO BELLODI, durante o
ano calendário de 2016.
Apesar de alegar, em seu recurso (fls. 51), que este Órgão proceda à análise da
declaração anual de IRPF da Sra. Eliane Trautmann Pinto – CPF no 004.014.917-06, exercício 2017,
ano base 2016, para atestarem que a importância de R$ 27.325,88 (vinte sete mil trezentos e vinte
cinco reais e oitenta e oito centavos), saiu do patrimônio do contribuinte, como este declarou na
ocasião, e ingressou no patrimônio de sua ex-esposa.
Entretanto, sem razão o recorrente. Nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/72. Adicionalmente, ressalto que cabe ao recorrente produzir as provas em sua defesa,
pela juntada da documentação hábil e idônea aos autos, juntamente com a peça impugnatória ou
recursal. Saliento que a diligência fiscal não se presta a substituir a parte na produção de prova,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.343 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728382/2019-87
5
pois é ônus probatório do recorrente, provar o fato constitutivo do seu direito alegado contra a
Fazenda Nacional, sob pena do seu não exercício, acarretando a preclusão consumativa.
Além disso, o §3o, do art. 703, do RIR/2018 determina que “Caberá ao prestador da
pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte pagadora quando esta não for responsável
pelo desconto.”
Por estas razões, mantenho a glosa do valor de R$ 27.325,88.

2. Do valor de pensão em relação aos rendimentos recebidos de Bradesco Vida e
Previdência S/A.
A decisão de piso ressalta que na Declaração de Ajuste Anual do recorrente foi
informado o pagamento de pensão alimentícia de R$ 83.543,01 para Eliane Trautmann Pinto,
tendo sido glosado o valor de R$ 41.338,93, com o acatamento de R$ 42.204,08 do Bradesco Vida
e Previdência S/A.
E, nesse ponto (fls. 35), a DRJ reafirma a consideração do valor de R$ 42.204,08
correspondente à parcela do Bradesco Vida e Previdência relativa ao ano de 2009, com exceção do
valor da pensão de R$ 3.632,09, que incidiu sobre o décimo terceiro salário, que mantém a glosa
sob a justificativa de se tratar de tributação exclusiva na fonte.
Conforme as disposições do § 9°, I, do art. 7° da IN RFB no 15, de 2001, a pensão
alimentícia descontada do décimo terceiro salário, já constituiu dedução desse rendimento e a
utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução.
Do acima exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 66
DF CARF MF
Original